Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006522-69.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LUCIA DE MELO, CLAUDIA CHRISTIANIS BRANDAO, GISLANA CHRISTIANIS BRANDAO, GISELE CHRISTIANIS BRANDAO, ESPÓLIO DE FRANCISCO CRUZ BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DE MELO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID 21171338, notadamente se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Defiro a habilitação do advogado WALESSON DO CARMO FERNANDES, OAB/DF 48.078, consoante requerido no ID 21171338 - Pág. 1. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024